Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712753-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713948-61.2021.8.07.0001, determinou a transferência de quantia penhorada. Da análise dos autos originários, verifica-se que o Juízo a quo acolheu os embargos de declaração opostos pela agravada, rejeitando a impugnação à penhora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda do objeto do presente recurso. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2023 14:12:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador